Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729930-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES, ARILSON MACHADO PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP, em execução de título extrajudicial (0717013-30.2022.8.07.0001) contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a expedição de ofício à CETIP e BM&amp;F-BOVESPA, consulta ao CCS e pesquisa ao sistema CENSEC, nos seguintes termos: “1. O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, alcança ativos de renda fixa (conta corrente, conta poupança, títulos públicos federais, CDB, COE, LCI, LCA etc), renda variável (ações ETF, FII CRI, CRA etc) e cotas de fundos de investimento. A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Indefiro, desse modo, a expedição de ofício à CETIP e BM&amp;F-BOVESPA, para que informem registros, saldos e bens do Executado ou de pessoas jurídicas por ele controladas. 2. Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. 3. Indefiro a pesquisa pelo sistema CENSEC. Trata-se de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. A própria parte poderá realizar a busca pretendida por meio do site censec.org.br, pagando os emolumentos cartorários. 4. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID136660777 - datada de 14/09/2022). Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a) [MARYANNE ABREU]” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que nem todos os ativos de renda fixa, renda variável e cotas de fundos de investimento são alcançados pelo sistema SISBAJUD, assim como o referido sistema não alcança a B3 (BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. Afirma que o CSS-BACEN pode fornecer informações úteis acerca do patrimônio dos devedores que poderão ser alvo de penhora nos autos. Aduz que é possível a pesquisa pelo sistema CENSEC, com fulcro nos princípios processuais da celeridade e da efetividade. Requer que o ponto referente a suspensão do processo seja excluído da decisão judicial, para que a recorrente seja intimada a se manifestar antes de decisão que determinar a suspensão do processo. Alega que a r. suspensão pelo prazo de um ano com a consequente deflagração do prazo prescricional consubstancia o perigo de dano irreparável. Em sede liminar, pleiteia pela atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender o processo de origem até o trânsito em julgado do recurso. No mérito, o deferimento dos pedidos de expedição de ofícios e consultas mencionadas e a exclusão de trecho da decisão referente a suspensão do processo. Preparo recolhido (ID 49330232) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na origem, as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER mostraram-se infrutíferas (ID 135162129 e ID 162227830). Foi bloqueada somente a quantia de R$ 440,64, valor baixo em relação ao montante da dívida executada (R$ 66.810,95), motivo pelo qual o juiz do feito procedeu ao seu desbloqueio. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto a probabilidade de direito, o art. 798, II, "c" do CPC/2015 prevê que incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. Não obstante as razões apresentadas pelo agravante, não restou demonstrado que o pedido postulado, de realizar pesquisas no CSS BACEN terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, pois referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Ademais, o SISBAJUD possui sistema amplo visando realizar a pesquisa e o bloqueio de valores da devedora. Logo, a princípio, não se evidencia que a pesquisa postulada, que possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, reste frutífera. Por outro lado, os ofícios expedidos para a B3, CETIP e CENSEC podem indicar bens passíveis de penhora, contudo inexiste demonstração de risco de dano irreversível que imponha imediata atuação jurisdicional no sentido de suspender a execução, que determinou a permanência dos autos no arquivo provisório. De tal maneira, deve ser, por ora, mantida a decisão agravada. Neste quadro, não demonstrado o risco de dano, é o caso de negar a liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f